Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.

1.No caso em análise, o termo inicial dos juros moratórios é a data do vencimento da obrigação, pois houve acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações e, conforme art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

2.Os juros de mora devem incidir a partir do desembolso de cada parcela.

3.Ainda que se trate de liquidação de sentença, fase em que está sendo apurado o quantum debeatur, fato é que, no caso, o agravado reconheceu expressamente o valor que entende devido, não havendo óbice, assim, ao levantamento do valor incontroverso pelo credor.

4.Recurso provido.